Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015052-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): HEUER SUNIGA DOS SANTOS E OUTROS
PACIENTE(S): WALDECI DA SILVA DUTRA LEITE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WALDECI DA SILVA DUTRA LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013 – (ID 34534636).
Os impetrantes sustentam que: 1) a conduta criminosa deveria ser desclassificada para os crimes de incitação ou apologia ao crime; 2) o fato criminoso atribuído ao paciente seria atípico; 3) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 4) o paciente é primário, tem endereço certo, profissão definida [registro em CTPS como eletricista montador] e família constituída; 5) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 6) a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para revogação da custódia preventiva ou conversão em prisão domiciliar (ID 50760493), com documentos (ID’s 50760494/ 50769492).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.23. - WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE
498. Quanto ao representado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, o Delegado de Polícia afirmou que as informações oriundas do Núcleo de Inteligência de Juína indicam que o mesmo é irmão de Rafael Leite Batista e integra a estrutura do “COMANDO VERMELHO”.
499. De acordo com o relatório de degravação 023/2020, verifica -se diálogos em que o investigado Waldecir da Silva Dutra Leite solicita a RAFAEL (GRILO) fotografias das armas de fogo que estavam com ele na cidade de Juruena/MT, o qual encaminha três fotos e pede para o irmão entrar em contato com “CAVEIRINHA” para conseguir um carregador da pistola 380.
500. Assim, verifica-se da representação que a participação de WALDECIR no “COMANDO VERMELHO” restou demonstrada durante a conversa com RAFAEL, em que relatou que teve com um problema com uma pessoa de outra facção PCC (Primeiro Comando da Capital).
501. Consta ainda que WALDECIR afirmou que esse rival é madeireiro na cidade de Nova Bandeirantes/MT e durante a discussão o madeireiro relata claramente que pertence ao Primeiro Comando da Capital (PCC). WALDECIR diz que colocou a arma no rosto do rival, que, não atirou por causa da sua família, acrescentando ainda que estava com uma munição explosiva na “agulha” para atirar no oponente.
502. Por conseguinte, ficou evidente nos autos fatores indicam que WALDECIR também é membro da facção “COMANDO VERMELHO”. Nos diálogos com RAFAEL (GRILO) fica claro que WALDECIR também é articulado no mundo do crime, pois tem contato com vários criminosos, inclusive com EDERSON ANTUNES LOPES, gerente geral da organização criminosa da cidade de Juína.
503. É dos autos ainda que, WALDECIR articulava com outras pessoas o resgate de RAFAEL (GRILO) da cidade de Juruena/MT para encaminhá-lo a outro local, bem como aconselhou o irmão a continuar no crime, todavia, de forma mais velada e sem chamar a atenção. Ademais, fica evidente nas conversas, que WALDECIR informou a RAFAEL que estava arrumando uma motocicleta para ir em Vilhena/RO fazer um “corre”, provavelmente buscaria entorpecente para distribuir no município de Juína e região. Salientamos que “corre” na linguagem do crime é o ato de promover ou fazer alguma coisa a margem da lei. Com base nisso, mais uma vez ficou certificado o envolvimento de WALDECIR com o crime.
504. Por tais razões, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do investigado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013.
[...] 508. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente do representado com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.
509. Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois entendo estar, claramente, demonstrada a periculosidade do representado.
510. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas.
511. Por oportuno, destaco precedentes da Suprema Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; e HC 127.043/MG, re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
512. Assim, os Precedentes do STF e STJ, são no sentido de que, também, se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva dos envolvidos. [...]
514. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...] 516. Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, conforme já decido pelo STJ e STF. De mais a mais, nota -se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
517. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor do representado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE é à medida que se impõe.
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]33. WALDECIR DASILVA DUTRA LEITE.” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Pois bem.
A pretendida desclassificação da conduta e a alegada de atipicidade do fato criminoso retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Quanto à segregação cautelar, encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [teria trocado mensagens com seu irmão sobre aquisição de armas de fogo e carregador de pistola, ameaçado membro de facção rival – PCC – , mantido contatos com “vários criminosos”, dentre os quais “gerente geral da organização criminosa”, e planejado resgates de presos].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).
No caso, o grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, com articulação e planejamento direto de ações criminosas, autoriza a constrição cautelar, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Segue-se orientação do c. STJ:
“2 - As circunstâncias que envolvem o paciente – [...] responsável pela aquisição de armamentos e drogas para a organização criminosa conhecida por Comando Vermelho - evidenciam periculosidade concreta, apta a justificar a segregação antecipada.” (HC 69.297/RJ – Relator: Min. Paulo Gallotti – 15.10.2007)
Conquanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).
Sobre o princípio da homogeneidade, a pena abstrata da organização criminosa – 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão – não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do art. 2° da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).
No que tange à custódia domiciliar, o paciente não se encontra no grupo de risco da pandemia de COVID-19 para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Por outro lado, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, a conduta atribuída à paciente também envolve suspeita de tráfico de drogas [diálogo indicando possível aquisição de substância entorpecente no Estado de Rondônia para distribuição no Município de Juína], a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social dos atos praticados (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.7.2020), de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente, sem prejuízo de reanálise da situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Por fim, registre-se que, a despeito declínio de competência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente; inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva”; e a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber – 19.2.2015).
No caso, o entendimento adotado nas decisões liminares dos HC’s no 1014638-43.2020.8.11.0000 [paciente Jonavan de Sousa Oliveira Silva] e 1014975-32.2020.8.11.0000 [paciente Valdineia de Figueiredo Antunes] não se mostram aplicáveis ao paciente, por se tratar de suposto integrante com envolvimento na aquisição de armas de fogo e drogas para o grupo criminoso; ao passo que, naquelas impetrações, reconheceu-se que as condutas criminosas envolviam o exercício de atividade profissional/funcional dos investigados, motivo pelo qual a dilação inerente ao declínio de competência caracterizaria constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa [afastamentos de patrocínio de defesa e de função pública] apta interromper os fatos delituosos imputados
Sob essa ótica, não visualiza hipótese de extensão de efeitos da decisão proferida em relação aos coindiciados Jonavan de Sousa Oliveira Silva e Valdineia de Figueiredo Antunes, em sede perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o procedimento investigatório e a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO